Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706541-40.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: MARCO RODRIGO VIEIRA SILVA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, e das custas processuais, ID 44996761, todavia sem as guias correspondentes. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para anexar as respectivas guias correspondentes aos valores recolhidos, atendendo na íntegra todos os requisitos legais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para a comprovação do recolhimento do preparo, mas somente a comprovação de que os valores recolhidos correspondem as guias de custas geradas na forma e no prazo legal, porém não foram juntadas aos autos. I. Brasília/DF, 27 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito